Tribunal: TJES
Processo: 5001497-20.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001497-20.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MADALENA VOLPI
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO. GOLPE NÃO INFORMADO EM TEMPO HÁBIL. AUSÊNCIA DE PRÁTICA CAUTELAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “[...] a Autora reconhece ter sido vítima de golpe praticado em 09/02/2023. A engenharia criminosa consistiu em vincular a Postulante a um empréstimo não desejado junto ao BANCO DAYCOVAL S/A. Em seguida, a Reclamante foi convencida a transferir o valor creditado em sua conta, derivado do empréstimo, como condicionante para o distrato do negócio. Assim, a Demandante promoveu duas transferências bancárias via PIX, tendo como beneficiadas RABP SEGUROS INTERMEDIAÇÕES em conta aberta junto ao ITAÚ UNIBANCO S/A, no valor de R$10.170,20; e ATUAL INTERMEDIAÇÕES E CANCELAMENTO ME em conta aberta junto à CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A, no valor de R$4.045,30. Sob tais premissas, almejou a Reclamante a condenação solidária dos Réus à restituição do valor transferido em benefício dos estelionatários, no total de R$14.215,50 sem prejuízo do pagamento de R$10.000,00 pelos danos morais causados”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial, no referente às rés Banco daycoval S.A, Itaú Unibanco S.A e Cora sociedade de crédito direto S/A. E sem resolução de mérito quanto a RABP intermediações ME e Cancelamento ME.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, as partes rés pugnam pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que os argumentos trazidos não são suficientes para afastar a sentença de piso. A autora não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso I). A ausência de responsabilidade por parte das rés, cujos pedidos autorais foram improcedentes, foi claramente demonstrada em sentença, de forma que os argumentos recursais não são suficientes para afastar a decisão de piso.
In verbis
: “Frisa-se: a Postulante, desde a apresentação da sua peça vestibular, reconhece que os golpistas foram RABP SEGUROS INTERMEDIAÇÕES ME (de nome empresarial RAYNA ANDRIELLE BARROS PEIXOTO) e ATUAL INTERMEDIAÇÕES E CANCELAMENTO ME (de nome empresarial MARIANA SOUZA DA SILVA), devendo estes responder, exclusivamente, pela reparação dos danos causados. Como as transações foram realizadas via PIX, segundo a Resolução nº 103/2021 BACEN, caberia à parte Autora, percebido o golpe, ter solicitado o bloqueio da quantia transferida por meio de requerimento formalizado junto ao agente financeiro ao qual é correntista enquanto participante prestador de serviço de pagamento (art. 41-C, II, Resolução nº 103/2021) que, por sua vez, comunicaria os fatos e solicitaria a adoção da cautela ao ITAÚ UNIBANCO S/A e CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A. Porém, à falta de formalização do pedido cautelar na forma da Resolução nº 103/2021 BACEN, mais uma vez não resta demonstrada nenhuma conduta ilícita praticada pelos citados agentes financeiros”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)